Tribunal: STF
Processo: Rcl 85161
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Meio ambiente de trabalho. Servidor público estatutário. Competência da justiça comum. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos modificativos. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal, ora reclamado, mantendo o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública que versa sobre o meio ambiente de trabalho de servidores públicos vinculados por relação jurídico-estatutária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui omissões, no que diz respeito ao reconhecimento da competência da Justiça comum para processar e julgar ação civil pública.

    III. Razões de decidir

    3. No caso, compete à Justiça comum processar e julgar ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do Distrito Federal, em que se busca compelir o ente público a elaborar e cumprir um plano de ação de melhorias no dimensionamento de pessoal e restaurar o equilíbrio do meio ambiente de trabalho hospitalar, além de pagar dano moral coletivo. 

    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por ocasião do julgamento da ADI 3.395, segundo o qual o disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária, sendo competente a Justiça comum para julgar tais demandas.

    5. Considerando a ausência de ordem de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria objeto de discussão nos autos da ADPF 1.068, o mero processamento da referida ação não configura óbice à apreciação de lides cuja controvérsia eventualmente tangencie a matéria nela discutida.

    6. Em relação à competência para processar e julgar a ação de origem, o acórdão embargado mencionou expressamente que a matéria discutida na ADI 3.395 alcança a controvérsia atinente às normas referentes ao meio ambiente de trabalho de servidores públicos regidos por vínculo jurídico-estatutário, porquanto compete à Justiça comum apreciar as causas que tratem das relações jurídico-administrativas mantidas entre o Poder Público e seus servidores.

    7. Irrelevante a indicação da Súmula 736, uma vez que o referido verbete sumular carece de efeito vinculante e, nesse sentido, não serve como parâmetro de reclamação constitucional. Na mesma linha, inviável a adoção do entendimento perfilhado pelo Min. Alexandre de Moraes no julgamento do ARE 1.539.848, haja vista tratar-se de processo inter partes, e portanto, destituído de efeito vinculante.

    8. A alegada manutenção de ações que versam sobre a aplicação de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho em órgãos públicos, na Justiça do Trabalho, porquanto ausente a concessão de medida cautelar na ADPF 1.068, não caracteriza fundamento relevante para afastar a aderência da matéria ao que restou decidido na ADI 3.395.

    9. A multiplicidade de vínculos jurídicos que regem as relações com os trabalhadores inseridos no âmbito laboral hospitalar, que é objeto de discussão nos autos de origem, não afasta a necessidade de que a Justiça comum processe e julgue a ação civil pública proposta.

    IV. Dispositivo

    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos modificativos.